Tribunal: TJDFT
Processo: 0714319-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PARCIAL CONHECIMENTO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA FURTO. INVIABILIDADE. PROVAS DO EMPREGO DE FORÇA FÍSICA CONTRA A VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Não se conhece dos pleitos defensivos para a fixação da pena no mínimo legal e para o réu recorrer em liberdade, diante da manifesta falta de interesse recursal, uma vez que estes já foram concedidos na sentença de primeiro grau. Recurso parcialmente conhecido.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente, quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, o que se verificou no caso.
2.1 O conjunto probatório formado, sobretudo, pela palavra da vítima, pelo depoimento do policial e pela confissão, ainda que parcial, do réu, não deixa dúvidas de que houve a subtração do aparelho celular da ofendida, por arrebatamento, com o uso de força física por parte do apelante, estando, presente, na espécie, a violência, a qual pressupõe o delito de roubo e não de furto. Desclassificação da conduta de roubo simples para furto descabida.
3. Penas bem dosadas, atendidos os requisitos dos artigos 59 e 68 do Código Penal.
4. A reincidência do acusado e o fato de o crime em apreço ter sido cometido mediante violência à pessoa, são fatores que obstam a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos requerida, nos termos do artigo 44, incisos I e II, do Código Penal.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.